Tribunal: TJBA
Processo: 8007464-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007464-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: SONIA MARIA ANDRADE MENDONCA

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. TERAPÊUTICA PRESCRITA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. ARTIGO 537 §1º CPC. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8007464-50.2025.8.05.0000, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e agravado
SONIA MARIA ANDRADE MENDONCA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,